Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0700491-76.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANA PAULA BOCAYUVA MUNDIN GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 47958249 - Pág. 1/2) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700491-76.2023.8.07.0005 ajuizada em face de ANA PAULA BOCAYUVA MUNDIN GUIM, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 485, § 2o, do CPC. Inconformado, o banco apelou almejando a cassação da sentença, de modo a ser retomado o fluxo do processo. A irresignação fora, então, objeto de julgamento por esta instância revisora, ocasião em que fora conhecida e provida, de molde a cassar a sentença devolvida a reexame, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento da pretensão. Encontrando-se os autos aguardando o transcurso do prazo ou eventual interposição de recurso, o apelante, BRB - BANCO ITAUCARD S.A., postula que se aprecie o pedido de liminar de busca e apreensão, no que tange ao pedido de emenda a inicial e seja expedido mandado de busca e apreensão para o devido prosseguimento do feito (ID 49891722). DECIDO. Da detida análise dos autos, depreende-se que o d. magistrado singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo adquirido em alienação fiduciária (Id. 47958231 - Pág. 1/4). Em que pese tal decisão, a expedição de mandado de busca e apreensão que ora se pleiteia perante esta Corte de Justiça carece de amparo legal, uma vez que o apelo aviado pelo apelante já fora julgado, e a baixa dos autos não pode ser determinada por encontrar-se em curso o interregno legalmente assinalado para eventual interposição de recurso em face do acórdão. Uma vez concluído o julgamento da apelação e publicado o v. acórdão respectivo, a Corte Julgadora exaure a sua competência jurisdicional, motivo pelo qual somente se permite sua modificação pelas vias recursais próprias. Portanto, a providência ora pleiteada pelo autor apelante deverá ser apresentada perante o Juízo monocrático, a tempo e modo, eis que competente para tal mister. P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator